Tribunal: TJES
Processo: 5000138-27.2018.8.08.0041
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia
Data de julgamento: 2021-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000138-27.2018.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: SILVANA MARA JORDAO GOMES COSTALONGA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000138-27.2018.8.08.0041

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: SILVANA MARA JORDAO GOMES COSTALONGA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO JONES DE SOUZA NOTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EMPRESA TELEFÔNICA. DANOS MORAIS DEVIDOS. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais, com pedido de obrigação de não fazer consistente em não cobrar os serviços de terceiros e repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados, bem assim pedido de declaração de inexigibilidade do débito.

A empresa ré apresentou contestação requerendo a improcedência dos pedidos autorais.

A sentença de primeiro grau resolveu a lide nos seguintes termos:

Posto isso, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para: a) condenar a requerida a pagar, à parte autora, R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, atualizados desde a sentença, e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; b) declarar inexigíveis as cobranças da tarifa “serviços de terceiros” da conta telefônica da parte autora; c) condenar a requerida a devolver em dobro os valores indevidamente cobrados, constantes das faturas que acompanham a inicial, atualizado monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês a partir das cobranças indevidas; d) determinar à ré a OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, consistente em não promover cobranças na linha telefônica da parte autora, a título de "serviços de terceiro", sob pena de multa de R$ 2.000,00 por descumprimento; e) declarar a inexigibilidade do débito, referente ao valor total cobrado como SERVIÇOS DE TERCEIROS, via de consequência, EXTINGUO o feito nos moldes do art. 487, I do CPC
.

Irresignada, a empresa ré apresentou Recurso Inominado requerendo a improcedência total dos pedidos, bem como o reconhecimento da ausência dos danos morais no caso em tela, ou subsidiariamente a redução do quantum arbitrado pela r. sentença.

A parte autora, por sua vez, requereu a manutenção do julgado.

VOTO

Recebo o recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença.

A parte autora, ora recorrida, nega veementemente a contratação de serviços extras, reputando indevidas as reiteradas cobranças que estão sendo lançadas em sua fatura.

O recorrente não traz aos autos qualquer prova da contratação pela consumidora. Mormente, os documentos apresentados tanto em sede de contestação quanto em recurso, não foram suficientes para comprovar a legalidade dos valores cobrados.

Ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço, em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC, forçoso reconhecer a falha na prestação do serviço.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente dos descontos indevidos e cobranças a autora, comprovando-se o dano, diretamente pelo mau fornecimento do serviço, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontrar situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Ocorre que, no tocante à indenização por danos morais, entendo pela necessidade de redução do quantum debeatur arbitrado, uma vez que a autora não comprova que sofreu maior repercussão em razão da cobrança indevida dos serviços não contratados e bem como na demora da empresa para devolver os valores recebidos de forma indevida. Sendo assim, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende suficientemente aos critérios a serem considerados de culpabilidade de quem cometeu o ato ilícito e da extensão do dano sofrido, prestando-se a reparar suficientemente os transtornos sofridos pela consumidora, estando ainda em consonância ao outros precedentes semelhantes já julgados por esta Turma.

Insta esclarecer ainda que não merece reparo a condenação da recorrente ao pagamento dos danos materiais, relativos aos valores indevidamente cobrados, constantes das faturas que acompanham a inicial, nos IDS 1464026,1464027,1464028, 1464029 e 1464030, como determinou a r. sentença.

Por tudo o que foi exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reformar parcialmente a r. sentença guerreada e para reduzir o valor arbitrado à título de danos morais para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelos índices da CGJES, ambos contabilizados desde o presente arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. Sem condenação de custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do Recurso Inominado.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.